Tribunal: TJDFT
Processo: 0705712-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INSUBSISTÊNCIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil). 1.1. Apontados vícios de omissão, erro material e contradição no julgado, atendido ao que disposto no art. 1.022 do CPC. Subsistência dos alegados vícios é matéria a ser resolvida no mérito.
2. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificada a conclusão no sentido de: 1) afastar o sobrestamento do feito em razão do Tema 1169 do STJ, porquanto a ação na origem não versa sobre o tema em questão; 2) reconhecer que o servidor ocupante de cargo efetivo da extinta FEDF passou a integrar o quadro de pessoal do Distrito Federal, o qual assumiu todos os deveres e obrigações inerentes à Fundação; 3) delimitar o período que pode ser exigido no cumprimento de sentença, de janeiro/1996 (data da supressão do benefício ou data do ingresso do servidor no quadro da FEDF) até a data da impetração do MS no 7.253/97 (28/4/1997); e 4) definir que não há valor incontroverso.
3. Contraditória é a decisão incoerente por si mesma, que apresenta proposições, trechos inconciliáveis com a conclusão a que se chegou. A questão de relevo foi apreciada no acórdão embargado de forma fundamentada, clara, objetiva, lógica e coerente, não havendo contradição com a conclusão de dar parcial provimento ao agravo de instrumento n. 0705712-55.2023.8.07.0000 e negar provimento ao agravo de instrumento n. 0704690-59.2023.8.07.0000.
4. Erro material passível de correção na via estreita dos embargos de declaração é aquele consistente em simples equívoco ou inexatidão material sem qualquer conteúdo decisório, tais como erros de grafia, de nome ou de valor, o que não se verifica no acórdão recorrido.
5. Não há qualquer omissão, erro material ou contradição a serem sanadas. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração.
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.